Tribunal: STF
Processo: RHC 252029
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E 
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE 
USO PERMITIDO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES PELA REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Tiago Piobelo Ribeiro contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 29.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 
n. 205.597/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente foi condenado, em 18.2.2023, na Ação Penal n. 0019567-85.2021.8.13.0699, às penas de treze anos de reclusão, em regime inicial fechado, um ano de detenção, em regime inicial aberto, e dois mil trezentos e dez dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, posse de maquinário, aparelhos e instrumentos ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação e produção de drogas e de posse irregular de munição de uso permitido, em concurso material (inc. II do § 1º do art. 33 e caput do art. 34 da Lei 
n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal). Foi negado a ele o direito de recorrer em liberdade, com estes fundamentos:



    “Considerando que o réu tem ciência do processo que é movido pela Justiça contra ele, o mesmo foragiu do distrito da culpa de forma adrede, denotando desdém contra a Justiça, razão pela qual denego ao mesmo o direito de recorrer em liberdade” (fls. 12-12, e-doc. 200). 



    3. A prisão preventiva, decretada em 7.6.2021, foi cumprida em 16.6.2023 (fls. 6-7, e-doc. 217).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.204158-2/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, buscando o direito de recorrer em liberdade com o argumento de estarem ausentes os requisitos da prisão cautelar. Alegou teratologia na sentença em razão da condenação imposta pelos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei n. 11.343/2006, asseverando que o crime de maquinários para fabricação de drogas é subsidiário ao tráfico ilícito de entorpecentes. Suscitou pretenso equívoco na dosimetria da pena. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal estadual denegou a ordem, com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS – ARTIGOS 33 E 34 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE FORAGIDO AO LONGO DE TODA A INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    - Se a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada, considerando que ele permaneceu foragido ao longo de toda a instrução processual e que subsistem os motivos que ensejaram a imposição da medida extrema, não é possível constatar qualquer constrangimento ilegal” (fl. 1, 
e-doc. 253). 



    5. Interposta a Apelação n. 1.0000.23.107531-8/001 pela defesa, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a incidência do princípio da consunção e absolver o réu da acusação de prática do crime previsto no art. 34 da Lei n. 11.343/2006. A reprimenda pelo cometimento do crime de tráfico de drogas foi reduzida para sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A pena para o crime de posse ilegal de munição foi mantida (fl. 43, e-doc. 257). Esta a ementa do acórdão: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES – 1ª: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 212 DO CPP – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INTERVENÇÕES COLABORATIVAS E NÃO INQUISITORIAIS DO JUIZ  – 2ª: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DO RÉU DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA – RÉU FORAGIDO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ALEGAÇÃO DE NULIDADE GERADA PELO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO ACUSADO – 3ª: NULIDADE EM RAZÃO DA LEITURA DAS DECLARAÇÕES INQUISITIVAS ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO – TESTEMUNHAS QUE NÃO SE LIMITARAM A RATIFICAR AS DECLARAÇÕES INQUISITIVAS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, § 1º, I, DA LEI N. 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – ART. 28 DA LEI 
N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DE TODAS AS DROGAS APREENDIDAS E DESTINAÇÃO MERCANTIL SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/06 – INVIÁVEL – HABITUALIDADE DELITIVA – ART. 34 DA LEI N. 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – RELAÇÃO DE MEIO E FIM – ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – TIPICIDADE MATERIAL CONFIGURADA – CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO – ABSOLVIÇÃO DESCABIDA – DOSIMETRIA DAS PENAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NECESSIDADE – ANÁLISE EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    (...) VOTO PARCIALMENTE VENCIDO: Em se tratando de elevada quantidade de droga, a fixação do regime fechado se mostra socialmente recomendável para o alcance da tríplice finalidade da pena, diante da maior reprovabilidade da conduta, tudo nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06” (fls. 1-2, e-doc. 257). 



    Os embargos declaratórios opostos pela defesa foram acolhidos apenas para integrar o acórdão embargado, determinando-se a expedição de “guia de execução provisória de pena, atualizada, para que o regime prisional do embargante seja compatibilizado com aquele fixado no acórdão de 2ª instância, qual seja, o semiaberto, desde que ele não esteja preso em regime fechado por outros motivos” (fl. 12, e-doc. 275).



    6. O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem. O Agravo em Recurso Especial n. 2.607.931/MG interposto não foi conhecido, pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso. O agravo regimental interposto não foi conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Em 3.9.2024, os embargos de declaração opostos não foram conhecidos. Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, em 5.11.2024, pelo Vice-Presidente daquele Superior Tribunal, pela aplicação dos Temas 181 e 339 deste Supremo Tribunal. O recurso interposto contra essa decisão foi desprovido, por unanimidade, em 11.2.2025, pela Corte Especial (dados constantes do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    7. Em 26.8.2024, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.24.387126-6/000 no Tribunal de Justiça mineiro, buscando o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 316). A Sexta Câmara Criminal não conheceu da ação, com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - Não se conhece de tese sustentada em habeas corpus que seja mera reiteração de pedido anterior já apreciado por este Tribunal, especialmente em casos como o presente, em que esta Corte já esgotou a sua jurisdição” (e-doc. 322). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 331). 



    8. Em 7.10.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de origem no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.24.387126-6/000, foi interposto no Superior Tribunal de Justiça o Recurso em Habeas Corpus 
n. 205.597/MG. Alegou-se “que a reavaliação da prisão, por meio da decisão proferida no dia 28/8/2024, teria sido feita de forma irregular, pois não teria apontado fundamentação própria. Afirma, ainda, que a medida é incompatível com os regimes semiaberto e aberto, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal”, requerendo a concessão da liberdade provisória. 



    Em 10.10.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso, pela reiteração de pedido (e-doc. 341). Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “somente para corrigir erro material no relatório para fazer constar que a pena do embargante fixada em 7 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11/343/2006 e de 1 ano de detenção pelo crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003” (e-doc. 352). 



    Em 29.11.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Com efeito, ‘[a] mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (AgRg no HC 
n. 190.293, relator Min. Celso de Mello, julgado em 20/10/2020, DJe 19/11/2020). 



    2. No caso, o Tribunal estadual não conheceu do writ originário, porquanto as teses levantadas pela defesa já haviam sido examinadas em habeas corpus anteriormente julgado. Ainda, acrescentou que a guia de execução provisória foi expedida, ‘possibilitando que o paciente pleiteie o que entender de direito perante o juízo de execução competente, o que afasta a alegação de desproporcionalidade da cautelar’. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 370).



    9. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente defende não se tratar de reiteração de pedido. Observa a decisão proferida no Habeas Corpus n. 243.554/MG, no qual, em 9.8.2024, foi negado seguimento por esta Relatora, mas concedida a ordem para que o juízo da Vara Criminal da comarca de Ubá/MG, reavaliasse a necessidade da manutenção preventiva do recorrente (fl. 6, e-doc. 374).



    A defesa transcreve a decisão proferida pelo juízo de origem, que reavaliou e manteve a prisão cautelar do recorrente, em 22.8.2024, depois da determinação de reavaliação da prisão cautelar proferida no Habeas Corpus n. 243.554/MG. Alega constrangimento ilegal sob o argumento de ausência de contemporaneidade e fundamentos idôneos na custódia cautelar do recorrente (fls. 8-14, e-doc. 374). 



    Sustenta a concessão do direito de recorrer em liberdade e, alternativamente, seja concedido o pedido de prisão domiciliar em Cataguases/MG, “levando-se em conta também o seu estado de saúde” (fl. 11, e-doc. 374). 



    Enfatiza ser “manifestamente contrária à jurisprudência dos nossos Tribunais superiores, que já consolidaram entendimento pela incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto” (fl. 15, 
e-doc. 374). 



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fl. 17, e-doc. 374). 



    10. O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o seu desprovimento (e-doc. 393).



    Em 19.2.2025, a Procuradoria-Geral da República apresenta parecer pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo desprovimento, com esta ementa:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico e porte irregular de arma de fogo. Prisão preventiva. Ordem denegada pelo Tribunal local. Agravo regimental não provido pelo STJ. Matéria não analisada no acórdão recorrido, por terem as teses defensivas já sido examinadas em habeas corpus anteriormente impetrado. Mérito. Prisão preventiva. Fundamentação idônea: réu foragido durante a fase processual, e gravidade em concreto do delito. Regime semiaberto. Gravidade em concreto do delito e modus operandi que legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela negativa de conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento” (e-doc. 400). 



    11. Em 21.2.2025, pela Petição/STF n. 20653/2025, a defesa alega que o “parecer do Ministério Público Federal apresenta-se integralmente equivocado, ao que tudo indica devido à confusa instrução deste RHC, com mais de 400 (quatrocentas) peças” (fl. 1, e-doc. 402). 



    Ressalta não ser reiteração de pedido, pois a decisão questionada nas instâncias anteriores foi a proferida em 28.8.2024 pelo juízo de origem, que reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, 
depois de sua determinação da Ministra Cármen Lúcia no Habeas Corpus 
n. 243.554/MG (fl. 2, e-doc. 402). 



    12. O presente recurso foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 222.012/MG, de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição no e-doc. 398). Em 9.12.2022, foi negado seguimento àquele habeas corpus e julgado prejudicado o requerimento de liminar. Esta a ementa da decisão, que transitou em julgado em 9.1.2023:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 204 E 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Também constam como processos relacionados os Habeas Corpus 
ns. 243.554/MG, 236.640/MG e 234.083/MG. 



    Em 24.11.2023, foi negado seguimento ao Habeas Corpus 
n. 234.083/MG, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara Criminal e de Precatórios Criminais da comarca de Ubá/MG (Ação Penal n. 0019567-85.2021.8.13.0699) que providenciasse a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto, fixado pelo Tribunal estadual (DJe 27.11.2023).



    Em 15.1.2024, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 236.640/MG, sob o seguinte fundamento:



    “Na presente impetração, repete-se a pretensão apresentada no Habeas Corpus n. 234.083/MG, de minha relatoria, autuado em 17.10.2023 e distribuído em 18.10.2023, antes, portanto, do presente habeas corpus, autuado em 20.12.2023 e distribuído em 21.12.2023 (e-docs. 23 e 24). 



    Observa-se que as petições iniciais abordam os mesmos tópicos e formulam-se idênticos fundamentos, sendo os requerimentos e pedidos iguais, mesmo voltando-se o Habeas Corpus n. 234.083/MG contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do Habeas Corpus n. 860.535 no Superior Tribunal de Justiça, e a presente impetração indicar como ato coator o julgado do agravo regimental, confirmatório da decisão monocrática” (DJe 16.1.2024).



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em sessão virtual de 16.2.2024 a 23.2.2024, confirmou a decisão acima, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. O trânsito em julgado ocorreu em 6.3.2024.



    No Habeas Corpus n. 243.554/MG, citado pela defesa do recorrente, neguei seguimento à impetração, mas concedi a ordem de ofício, em 12.8.2024, apenas para determinar ao juízo da Vara Criminal e de Precatórios Criminais da comarca de Ubá/MG (Ação Penal n. 0019567-85.2021.8.13.0699), reavaliasse, de imediato, a necessidade da manutenção da prisão preventiva de Tiago Piobelo Ribeiro, e, se mantida a custódia cautelar, avaliasse a possibilidade de substituição pela prisão domiciliar, com fundamento no inc. II do art. 318 do Código de Processo Penal (DJe 13.8.2024). Esta a ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DEPOIS DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES À ORIGEM, DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE A ESTABELECIMENTO DE CUSTÓDIA COMPATÍVEL COM O REGIME FIXADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA DETERMINAR A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OU AVALIAÇÃO DE SUA SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    13. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso no Supremo Tribunal Federal. 



    14. Pretende-se no presente recurso ordinário em habeas corpus o direito de recorrer em liberdade e, subsidiariamente, seja concedido o pedido de prisão domiciliar, “levando-se em conta também o seu estado de saúde” (fl. 11, e-doc. 374). Alega-se ausência de contemporaneidade e de requisitos legais para a custódia cautelar do recorrente, além de incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto.



    15. É de se anotar que, pelo que se depreende de dados constantes do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, que não houve o trânsito em julgado do decreto condenatório até a presente data, pois o recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, ainda tramita, depois de sucessivos recursos da defesa. 



    O Agravo em Recurso Especial n. 2.607.931/MG não foi conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso. O agravo regimental não foi conhecido pela Quinta Turma. Em 3.9.2024, os embargos de declaração não foram conhecidos. Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, negado seguimento, em 5.11.2024, pelo Vice-Presidente daquele Tribunal Superior, pela aplicação dos Temas 181 e 339 deste Supremo Tribunal. O recurso interposto contra essa decisão foi desprovido, por unanimidade, em 11.2.2025, pela Corte Especial. 



    16. Ao proferir a decisão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental pela reiteração do pedido apresentado:



    “A decisão deve ser mantida. 



    No caso, verifica-se que o Tribunal estadual não conheceu do writ originário, porquanto as teses levantadas pela defesa já estavam superadas. 



    Primeiro, sobre o direito de recorrer em liberdade, afirmou já ter se manifestado expressamente, apresentado a ementa do julgado anterior (e-STJ fls. 1097/1098):



    EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTIGOS 33 E 34 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE FORAGIDO AO LONGO DE TODA A INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HABEAS CORPUS DENEGADO. - Se a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada, considerando que ele permaneceu foragido ao longo de toda a instrução processual e que subsistem os motivos que ensejaram a imposição da medida extrema, não é possível constatar qualquer constrangimento ilegal. (TJMG – Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.204158-2/000, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 06/09/2023).



    A propósito, o referido acórdão também foi objeto de impugnação da defesa nesta Corte, no RHC 187.348, ao qual foi negado provimento em decisão confirmada pela Quinta Turma, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ARTS 33 E 34 DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PACIENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. Nos termos do § 1º, do art. 387 do CPP, ao proferir sentença condenatória ‘[...] o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’. 



    4. No caso, consta da sentença que o paciente se encontra foragido, fundamento idôneo e suficiente para manter a prisão preventiva para resguardar a aplicação futura da lei penal. Ademais, embora a defesa informe que o mandado de prisão já teria sido cumprido, essa nova situação fática não foi examinada no acórdão recorrido. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Quanto à alegação de incompatibilidade entre o regime prisional fixado e a prisão preventiva, também foi examinada nos dois acórdãos acima mencionados. Além disso, o Tribunal estadual destacou que a guia de execução provisória foi expedida, ‘possibilitando que o paciente pleiteie o que entender de direito perante o juízo de execução competente, o que afasta a alegação de desproporcionalidade da cautelar’ (eSTJ fl. 1099). 



    Com efeito, ‘[a] mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (AgRg no HC 
n. 190.293, relator Min. Celso de Mello, julgado em 20/10/2020, DJe 19/11/2020). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 371). 



    17. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR 
A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    18. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, consta do processo que a prisão temporária do recorrente foi decretada em 12.11.2020, mas não foi cumprida porque estava foragido (fl. 1, e-doc. 45). Em 7.6.2021, a prisão preventiva foi decretada nestes termos:



    “Consta do Procedimento Investigatório Criminal 
n. MPMG0699.20.000704-4 que o denunciado TIAGO PIOBELO RIBEIRO, livre e conscientemente, no período de 06 de outubro de 2019 e 29 de outubro de 2020, preparava, produzia, tinha em depósito e guardava drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em dois imóveis situados na localidade denominada Fazenda Boa Esperança, situada na Estrada Divinésia–Ubari, zona rual de Ubá/MG. 



    Consta ainda que, nos mesmos locais, o denunciado possuía, em grande escala sofisticados maquinários, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, num contexto deveras ‘profissional’, constituindo-se verdadeiro laboratório voltado ao tráfico permanente de substâncias entorpecentes. 



    Segundo os autos, no dia 29/10/2020, durante a deflagração da segunda fase da ‘Operação Nematoide’, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, tendo lá sido encontrados diversos materiais relacionados à prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, tais como, diversas espécies de sementes da planta popularmente conhecida como ‘maconha’, além de cadernos com anotações para a produção da substância ilícita. 



    Durante as referidas buscas, os policiais obtiveram informações de terceiros de que a alguns metros do local havia um imóvel desabitado que emitia continuamente ruído e um odor suspeito. 



    De posse de tais informações, a equipe que cumpria as diligências se dirigiu até o local, tendo visualizado peto lado de fora da residência, centenas de plantas aparentando ser ‘maconha’, objetos relacionados ao possível tráfico de drogas. 



    Ao adentrarem no imóvel foi averiguado que o denunciado possuía, em grande escala, sofisticados maquinários, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, num contexto deveras ‘profissional’ constituindo-se verdadeiro laboratório voltado ao tráfico permanente de substâncias entorpecentes.



    Naquele momento ficou apurado que o denunciado também utilizava o imóvel vizinho à sua residência para a concretização de sua empreitada criminosa, tendo o imóvel sido alugado pelo acusado com o objetivo de preparar, produzir, ter em depósito e guardar drogas. Nele, foram encontradas grandes porções de cannabis sativa L, substanciais unidades do vegetal, além de diversos materiais voltados à preparação e à produção das substâncias proibidas, as quais foram apreendidos pela Polícia. 



    Em cumprimento à diligência, os agentes encontraram um ambiente altamente estruturado, com ar-condicionado, esquemas de irrigação e de iluminação para as plantas, lâmpadas próprias, tudo em funcionamento, mesmo com o imóvel vazio. 



    Foram apreendidas 200 (duzentas) unidades do vegetal, variando de 70 a 130 centímetros de altura, que efetivamente se comportaram como ‘maconha’, conforme laudo pericial coligido aos autos.



    Também foram apreendidas plantas em estágio umedecido e seco, balança de precisão, uma prensa hidráulica de madeira e metal, fita adesiva, dentre outros materiais que demonstraram que a estrutura desenvolvida ia muito além do cultivo, voltando-se também para os estágios de preparação e comercialização. 



    No mesmo dia da operação também foram encontradas na residência do denunciado 05 (cinco) munições intactos, de calibre 44, tendo as munições sido periciadas e aferido a possibilidade de ofensa à integralidade física de alguém, conforme laudo de eficiência acostado às fl. 154 do PIC.



    (...) Ademais, com a decretação da prisão preventiva, visa-se a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o investigado pratique novos crimes, tanto por estar propenso à prática delituosa, como estando o mesmo em liberdade, possa encontrar estímulos relacionados com a infração cometida, e contudo acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. 



    Com efeito, as provas carreadas aos autos não deixam dúvidas de que a liberdade do denunciado coloca em grave e concreto risco a ordem pública e a instrução processual, já que a reiteração delitiva do agente se encontra estampada no curso da denúncia ora oferecida, tendo este se dedicado intensamente ao tráfico ilícito de entorpecentes, alugando imóveis para melhor preparar, produzir, ter em depósito em guardar as substâncias ilícitas, em grande escala, com sofisticados aparelhos, instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas. 



    Não se pode olvidar o fato que o denunciado teve a sua prisão temporária decretada por este juízo aos 12/11/2020, nos autos 0699.21.001979-7, entretanto, a mesma não foi cumprida até o presente momento, pois encontra-se foragido da justiça, em local desconhecido. 



    Diante de todo o exposto e presentes os pressupostos legais, entendo que, no caso a lume, a prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal” (fls. 26-28, e-doc. 42).